Tribunal: TJPA
Processo: 0869611-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869611-10.2023.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANTONIO ADAMIL FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de débito contratual c/c pedido de devolução em dobro das parcelas pagas a maior e indenização por dano moral. Na origem, a parte autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado, celebrado em abril de 2023, postulando a limitação dos encargos, a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais. A sentença revisou os juros para 5,61% a.m. e 92,42% a.a., condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada, diante da suposta abusividade identificada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas puderem ser solucionadas com base nos elementos documentais já constantes dos autos, conforme previsto no art. 370 do CPC.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado — no caso, 18% a.m. e 628,76% a.a. — autoriza a revisão contratual, conforme entendimento consolidado no STJ, quando ultrapassado em mais de 1,5 vezes o índice médio divulgado pelo Banco Central.

A restituição de valores pagos a maior deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a direito de personalidade, o que não restou comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da lide.

A taxa de juros remuneratórios estipulada acima de 1,5 vezes a média de mercado pode ser considerada abusiva e sujeita à revisão judicial.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente a má-fé do fornecedor.

A cobrança de encargos abusivos não caracteriza, por si só, dano moral, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0869611-10.2023.8.14.0301

APELANTE:ANTONIO ADAMIL FAVACHO

APELADO:CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Revisão de Débito Contratual e Saldo Devedor c/c Pedido de Reparação por Dano Moral e Devolução em Dobro das Parcelas Pagas a Maior, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ant
ô
nio
Adamil
Favacho.

Na origem, a parte autora alegou abusividade na cobrança de juros em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado em abril de 2023, postulando a revisão contratual, a repetição de valores pagos a maior e indenização por dano moral.

O Juízo de primeiro grau, por sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da autora e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) revisar o contrato entabulado entre as partes para e limitar os juros remuneratórios ao percentual de
5,61% a.m.
e
92,42% a.a.
;

b) condenar a parte ré a restituir, na forma simples, o valor pago a mais pela parte autora, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento (Súmula 43 STJ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação por dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor do proveito econômico, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Fica suspensa a exigibilidade da obrigação da parte autora, em razão da justiça gratuita.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade das taxas de juros pactuadas no contrato, afirmando que a sentença se baseou apenas em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial requerida, e suscita indícios de advocacia predatória por parte do patrono da autora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 27143174.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à análise da validade das taxas de juros cobradas pela instituição financeira recorrente em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com o recorrido, bem como à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No que tange à preliminar de nulidade, não assiste razão à apelante. O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, formou seu
convencimento a partir dos elementos já constantes nos autos, sendo-lhe facultado, na condição de destinatário da prova, indeferir a realização de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias (art. 370 do CPC). Assim, a ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque as questões de direito poderiam ser dirimidas mediante exame documental já existente.

No mérito,
quanto
às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título.

No caso concreto, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br), citado pelo magistrado em sentença, as taxas médias mensal e anual de juros para a crédito pessoal não consignado (Séries 25464 e 20742) em abril/2023 eram de 5,61% a.m. e 92,42%
a.a.
Por outro lado, a taxa dos juros remuneratórios estipulada no contrato foi de 18% ao mês e 628,76% ao ano (Id. 27143058 – Pág. 1) portanto extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época.

No caso, restou demonstrado nos autos que a taxa de juros praticada pela instituição financeira extrapolava em muito os patamares médios para operações da mesma espécie, revelando evidente onerosidade excessiva ao consumidor, razão pela qual acertada a limitação promovida na sentença.

De igual modo, correta a decisão de primeira instância ao determinar a restituição, em forma simples, dos valores pagos a maior, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e de acordo com a orientação jurisprudencial que veda a repetição em dobro quando inexistente má-fé do fornecedor.

Por outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais deve ser mantida, porquanto a cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reputados abusivos, não se mostra suficiente, por si só, para
ensejar reparação extrapatrimonial, ausente prova de efetiva ofensa a direito de personalidade.

Assim, não havendo razões para a reforma da sentença, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026